Tribunal: TCU
Processo: 024.121/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1119/2026-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno e nos pareceres emitidos nos autos, em ordenar os registros dos atos de concessão de pensão militar às interessadas a seguir relacionadas. 1. Processo TC- Processo 024.121/2025-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Alba Valéria de Jesus (XXX.144.027-XX); Beatriz Bezerra da Rocha (XXX.061.614-XX); Francisca Suerleide Andrade da Silva (XXX.156.444-XX); Marta Antunes Brandão (XXX.436.404-XX); Mical Antunes Brandão Ayres (XXX.127.814-XX); Milca Antunes Brandão (XXX.375.144-XX); Nádia Gonçalo da Silva Santos (XXX.033.177-XX); Nubia Gonçalo Mendes Silva (XXX.162.267-XX); Silvaneide Andrade (XXX.497.664-XX); Silvania Andrade (XXX.047.134-XX); Suze de Andrade Duarte (XXX.887.714-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.